Tribunal: TJPA
Processo: 0807016-64.2022.8.14.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0807016-64.2022.8.14.0024

RECORRENTE: JOSE MARIA GOMES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa contra decisão de pronúncia que manteve as qualificadoras dos incisos II (motivo fútil) e III (meio cruel) do § 2º do art. 121 do Código Penal. A defesa sustenta: (i) violação ao princípio da correlação entre denúncia e decisão de pronúncia; (ii) ausência de indícios suficientes de autoria; (iii) ocorrência de legítima defesa; e (iv) pedido de impronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a inclusão de qualificadoras na pronúncia, não expressamente previstas na denúncia, viola o princípio da correlação; (ii) estabelecer se há elementos probatórios suficientes para a manutenção das qualificadoras e a submissão do acusado ao Tribunal do Júri; (iii) determinar se estão presentes os requisitos legais para a absolvição sumária por legítima defesa; e (iv) avaliar a possibilidade de impronúncia por insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inclusão das qualificadoras na pronúncia não configura inovação fática, mas exercício legítimo da
emendatio libelli
, nos termos do art. 411 do CPP, pois os fatos descritos na denúncia já continham elementos aptos à sua subsunção jurídica.

4.

Não houve afronta ao princípio da correlação, pois a denúncia descreveu, com clareza, circunstâncias fáticas compatíveis com as qualificadoras reconhecidas na pronúncia, permitindo ampla defesa.

5.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme art. 413 do CPP, estando presentes ambos os requisitos no caso concreto.

6.

A jurisprudência do STJ reconhece que, na fase de pronúncia, eventuais dúvidas devem ser dirimidas em favor da submissão do réu ao Tribunal do Júri, juízo natural para os crimes dolosos contra a vida.

7.

A tese de legítima defesa foi corretamente afastada, uma vez que a versão defensiva mostrou-se contraditada por provas testemunhais e periciais, não havendo comprovação plena da excludente de ilicitude.

8.

A pretensão de impronúncia não se sustenta diante da existência de indícios suficientes de autoria e da robustez do conjunto probatório, sendo a controvérsia matéria típica de apreciação pelo Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia não viola o princípio da correlação quando os fatos narrados na denúncia permitem sua subsunção jurídica.

2.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, competindo ao Tribunal do Júri o julgamento do mérito da imputação.

3.

A exclusão de qualificadoras ou o reconhecimento de excludentes de ilicitude na fase de pronúncia somente se justifica diante de prova incontroversa.

4.

A existência de versões conflitantes recomenda o julgamento pelo Tribunal do Júri, vedando-se a impronúncia prematura.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, incisos II e III; CPP, arts. 384, 411, 413, 414 e 415.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no HC 729.463/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.05.2023, DJe 19.05.2023; STJ, AgRg no HC 914.011/AL, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 09.09.2024, DJe 16.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0807016-64.2022.8.14.0024

JUÍZO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA – PA

RECORRENTE: JOSÉ MARIA GOMES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por JOSÉ MARIA GOMES DA SILVA contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, que, ao final da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, julgou admissível a acusação deduzida pelo Ministério Público e pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, c/c art. 14, inciso II, e art. 347, parágrafo único, todos do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado, bem como inovação artificiosa em processo penal, em fatos ocorridos no dia 03 de novembro de 2022, no município de Itaituba/PA.

Conforme narrado na denúncia, o recorrente teria atraído a vítima, RAIMUNDO PEREIRA FILHO, sob o pretexto de quitar dívida anteriormente contraída, ocasião em que, enquanto a vítima conduzia uma motocicleta, foi surpreendida com golpe de arma branca desferido pelas costas, atingindo-lhe a região torácica, o que lhe impossibilitou a defesa. Após a agressão, o acusado teria, ainda, praticado conduta tendente a inovar artificiosamente o estado de lugar, coisa ou pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito. A vítima, mesmo gravemente ferida, conseguiu desvencilhar-se do agressor e buscar socorro médico, sobrevivendo em razão de atendimento hospitalar.

A decisão de pronúncia fundamentou-se na prova da materialidade delitiva, consubstanciada no relatório de investigação policial, no auto de exibição e apreensão da arma branca utilizada, no laudo pericial que constatou a presença de sangue humano no instrumento do crime, no relatório do local do crime, no laudo médico que atestou o ferimento perfurocortante sofrido pela vítima, bem como nas declarações prestadas em sede policial e judicial. Quanto à autoria, o juízo a quo destacou os indícios extraídos, sobretudo, do depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por testemunhas presenciais e circunstanciais, além de confissão extrajudicial parcial atribuída ao acusado, entendendo ausente prova inequívoca de excludente de ilicitude capaz de ensejar absolvição sumária.

Em suas razões recursais, a defesa de JOSÉ MARIA GOMES DA SILVA sustenta, em síntese, a nulidade da decisão de pronúncia e pugna pela absolvição sumária, sob o argumento de que os autos demonstrariam, de forma suficiente, a ocorrência da legítima defesa, afirmando que o interrogatório do acusado estaria amparado por elementos periciais. Aduz, ainda, a inexistência de indícios suficientes de autoria, ao argumento de que a prova testemunhal seria frágil e baseada, em sua maioria, em relatos indiretos, de “ouvir dizer”, o que inviabilizaria a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri. Subsidiariamente, requer a impronúncia, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal. Pleiteia, também, o afastamento da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, alegando ausência de descrição concreta do meio empregado, bem como aponta violação ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença, sustentando que a decisão de pronúncia teria extrapolado os limites da imputação inicial.

Apresentadas as contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença de pronúncia. Sustentou que a absolvição sumária exige prova plena e incontroversa da excludente de ilicitude, o que não se verifica na hipótese, notadamente diante do laudo médico e da narrativa da vítima, que indicam que o golpe foi desferido pelas costas, em situação incompatível com legítima defesa. Ressaltou, ainda, que estão presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, bem como que a análise aprofundada acerca das qualificadoras compete ao Tribunal do Júri, sendo incabível o decote nesta fase processual.

Instado a exercer o juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão de pronúncia em todos os seus termos, determinando a remessa dos autos ao Tribunal.

Nesta instância, o parecer da 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, entendendo que a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada na prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria, sendo incabível, nesta fase, o reconhecimento da absolvição sumária ou da impronúncia.

É o relatório. Sugestão pela pauta virtual.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, contudo, razão não assiste à defesa.

Passo à análise.

I – DA HIGIDEZ PROCESSUAL E AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO

A insurgência defensiva concentra-se, em parte substancial, na alegada violação ao princípio da correlação entre denúncia e pronúncia, sustentando que o magistrado de primeiro grau teria inovado ao incluir as qualificadoras dos incisos II e III do parágrafo segundo do artigo 121 do Código Penal.

Tal tese não merece acolhida.

No ordenamento processual penal brasileiro, vige o princípio segundo o qual o acusado defende-se dos fatos narrados na denúncia, e não da tipificação jurídica provisoriamente atribuída pelo órgão acusador. A máxima secular expressa com precisão que compete ao julgador promover a correta adequação jurídica dos fatos descritos, desde que preservada a identidade fática entre a imputação e a decisão.

No caso vertente, a narrativa denunciatória já delineava, com suficiente clareza, circunstâncias que permitem a subsunção às qualificadoras reconhecidas na pronúncia. A descrição fática contempla elementos sugestivos de motivo fútil (considerando que a agressão teria decorrido de dívida de pequeno valor) e de meio cruel, em razão da forma como o golpe teria sido desferido, atingindo região vital da vítima e causando sofrimento adicional.

Não houve, portanto, inovação fática que exigisse o rito da
mutatio libelli
previsto no artigo 384 do Código de Processo Penal. O que ocorreu foi legítimo exercício da
emendatio libelli
, autorizada pelo artigo 411 do mesmo diploma legal, mediante a qual o julgador procede à adequação jurídica dos fatos previamente descritos, sem alterar sua essência.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento segundo o qual não configura surpresa processual a inclusão de qualificadoras em decisão de pronúncia quando os fatos descritos na denúncia já contemplavam elementos suficientes para sua caracterização, ainda que a tipificação inicial não as tenha expressamente mencionado
(STJ - AgRg nos EDcl no HC: 729463 AL 2022/0073306-7, Relator.: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023)

II – DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI

A decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, não juízo de certeza quanto à autoria delitiva. Exige-se, nesta fase, apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consoante estabelecido no artigo 413 do Código de Processo Penal.

A remoção de qualificadoras nesta etapa processual somente se justifica quando manifestamente dissociadas do contexto probatório, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Havendo elementos indiciários mínimos que sustentem a tese acusatória, impõe-se submeter a questão ao Conselho de Sentença, juízo natural para o julgamento de crimes dolosos contra a vida
(STJ - AgRg no HC: 914011 AL 2024/0175100-7, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 09/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2024)
.

No presente caso, os elementos probatórios colhidos durante a instrução (notadamente o depoimento firme e coerente da vítima Raimundo Pereira Filho, corroborado pelas testemunhas Marcos André Lopes Souza e João Marcos Brito Serrão, bem como pelos laudos periciais que atestaram a materialidade delitiva) conferem suporte probatório suficiente para a manutenção das qualificadoras.

A vítima relatou, de forma consistente, que foi surpreendida por golpe de arma branca desferido pelas costas enquanto conduzia motocicleta, circunstância que evidencia recurso impeditivo de defesa. A testemunha João Marcos presenciou parte da luta corporal, tendo visualizado o recorrente em posição de superioridade física sobre a vítima, segurando instrumento perfurocortante.

Tais elementos, embora não configurem certeza absoluta quanto à dinâmica dos fatos, o que compete exclusivamente aos jurados avaliar, constituem indícios robustos que justificam a pronúncia com as qualificadoras reconhecidas.

III – DA IMPROCEDÊNCIA DA TESE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA

A absolvição sumária, prevista no artigo 415 do Código de Processo Penal, exige prova plena e incontroversa de excludente de ilicitude, o que não se verifica na hipótese.

A defesa sustenta a ocorrência de legítima defesa, alegando que o recorrente teria agido em reação a suposta ameaça perpetrada pela vítima. Todavia, tal versão encontra-se em manifesta contradição com os elementos probatórios colhidos nos autos.

O laudo médico atesta que a vítima foi atingida por golpe perfurante na região torácica, em circunstâncias incompatíveis com a narrativa apresentada pelo recorrente. A testemunha ocular João Marcos relatou ter presenciado o recorrente em posição de superioridade sobre a vítima, segurando a arma branca, sem que houvesse indicativo de agressão prévia por parte do ofendido.

Ademais, a própria dinâmica narrada pela vítima, segundo a qual foi surpreendida enquanto conduzia motocicleta, afasta a configuração dos requisitos da legítima defesa, notadamente a atualidade ou iminência de injusta agressão e a moderação no emprego dos meios.

A existência de versões conflitantes não autoriza, nesta fase processual, o reconhecimento de excludente de ilicitude. Compete ao Tribunal do Júri, após amplo debate perante o Conselho de Sentença, decidir sobre a credibilidade das teses apresentadas pelas partes.

IV – DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE IMPRONÚNCIA

A impronúncia, prevista no artigo 414 do Código de Processo Penal, pressupõe ausência de prova da materialidade ou de indícios suficientes de autoria.

No caso vertente, ambos os requisitos encontram-se satisfeitos. A materialidade delitiva restou amplamente demonstrada pelos laudos periciais, relatórios de investigação e documentação fotográfica. Quanto à autoria, os indícios são suficientes para justificar a submissão do recorrente a julgamento popular, conforme detalhado anteriormente.

A alegação defensiva de que os depoimentos testemunhais seriam frágeis ou baseados em relatos indiretos não merece acolhida. A vítima prestou depoimento direto e pormenorizado acerca dos fatos, tendo sua narrativa sido corroborada por testemunha presencial que visualizou parte da dinâmica criminosa. O fato de outras testemunhas terem chegado ao local após os acontecimentos não desqualifica o conjunto probatório, que permanece robusto o suficiente para sustentar a pronúncia.

Ressalte-se que a jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou entendimento segundo o qual, nesta fase processual, as eventuais dúvidas quanto à autoria ou às circunstâncias do crime serem resolvidas em favor da submissão da causa ao Tribunal do Júri.

V – DISPOSITIVO

Pelos fundamentos expostos,
CONHEÇO
do Recurso em Sentido Estrito e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia proferida pelo juízo de primeiro grau.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES
Desembargador Relator

Belém, 05/03/2026